Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704479-72.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO GARCIA REIS JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de uniformização de interpretação de lei, nos termos do art. 18 da Lei 12.153/09, aplicável às hipóteses em que houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material em matéria de competência dos Juizados de Fazenda Pública. O art. 20 da mencionada lei disciplina que "os Tribunais de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário." O TJDFT editou o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021), tratando do tema. Em seu art. 91, incisos, disciplinou que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária ou; por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento. Em se tratando de pedido formulado pela parte recorrida, seu requerimento deveria ter sido formulado em sede de contrarrazões, estando preclusa a oportunidade para tanto. Não conheço do pedido. Ademais, o art. 92, inciso I, do mencionado regimento estabelece que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso, exatamente a hipótese dos autos. Nos presentes autos já foi proferida sentença (Id. 48033683), acórdão referente a recurso inominado (Id. 49451167) e acórdão referente a embargos de declaração em recurso inominado (Id.50913376). O Pedido de Uniformização de Jurisprudência não configura sucedâneo recursal, mas apenas meio de uniformização dos julgados e coesão à jurisprudência local. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora